Tribunal: STF
Processo: ADI 7874
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Prefeito do Município de Vale Real, de Rio Grande do Sul, propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, que dispõe que: “A prestação de serviços públicos se dará pela administração direta e indireta, por delegações, convênios e consórcios, mediante autorização da Câmara Municipal”.



    Argui que a disposição, ao subordinar a celebração de convênios à autorização da Câmara Municipal, viola a separação dos poderes, como reconhecido pela jurisprudência desta Corte.



    Requer a concessão de medida cautelar, suspendendo-se imediatamente a eficácia da norma impugnada quanto a convênios. Pleiteia, também, a intimação do Presidente da Câmara de Vereadores de Vale Real, bem como a citação do Procurador-Geral do Estado e a intimação do Procurador-Geral de Justiça. Por fim, pede a procedência da ação, “com a declaração da inconstitucionalidade do termo ‘convênio’, com redução de texto, previsto no art. 7º da Lei Orgânica do Município de Vale Real”.



    Deve-se destacar que a peça vestibular é dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bem como faz referência a disposições da Constituição do Rio Grande do Sul e ao Regimento Interno do TJRS.



    É o relatório.



    A ação não supera a fase do art. 4º da Lei n.º 9.868/99: “A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.” 



    Verifica-se, a toda evidência, que a inicial foi protocolizada em Tribunal distinto daquele almejado. Trata-se de ação de controle concentrado de âmbito estadual, questionando norma municipal diante da Constituição Estadual.



    Como é pacífico, o STF não tem competência para esse tipo de ação, em virtude do quanto disposto pelos arts. 102, I, “a” e 125, §2º da Constituição Federal. Da mesma forma, é incabível ação direta de inconstitucionalidade no STF que tenha por objeto norma municipal.



    Além disso, Prefeito não possui legitimidade ativa para ações de controle concentrado nesta Corte, por não estar previsto no rol do art. 103 da Constituição Federal.



    A ação, em suma, padece de vícios formais que impedem sua análise no Supremo Tribunal Federal.



    Assim, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999, indefiro liminarmente a petição inicial, restando prejudicado o pedido de natureza cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente